Tribunal: STF
Processo: ARE 912956
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTES E AFRODESCENDENTES. 



    1.  Hipótese em que, dissentir da conclusão do Tribunal de origem, demandaria uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o reexame do edital do certame, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.



    2.  Agravo regimental a que se nega provimento.